Tribunal: STF
Processo: ARE 1587079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. MANDADO DE SEGURANÇA CURSO DE FORMAÇÃO. CONCESSÃO DE LICENÇA POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO POLICIAL CIVIL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELO DESPROVIDO.1. O D JUÍZO A QUO, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL PARA DETERMINAR QUE AS AUTORIDADES APONTADAS COATORAS AUTORIZEM O AFASTAMENTO DO IMPETRANTE PARA QUE ELE PARTICIPE DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO . ANALISANDO A SENTENÇA ATACADA, OBSERVA-SE QUE O MAGISTRADO A QUO APRESENTOU AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO QUE LEVARAM AO SEU CONHECIMENTO, INCLUSIVE, FAZENDO REMISSÃO A DIVERSOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS,NÃO HAVENDO NULIDADE A SER PRONUNCIADA. 2.QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, O APELADO NÃO ANEXOU DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA QUE SE PUDESSE AVERIGUAR O DESCUMPRIMENTO OU NÃO DO PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PLEITO ADMINISTRATIVO, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO AFERIR SE HOUVE APRECIAÇÃO DO PLEITO ADMINISTRATIVAMENTE. 3.A JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL É NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL, AINDA QUANDO SE TRATE DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, FRENTE A OMISSÃO DA NORMA ESPECÍFICA, A INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS PARA A CONCESSÃO DE LICENÇA AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO CARGO NO QUAL SE ENCONTRE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. RESSALTO QUE TAL AFASTAMENTO OCORRERÁ SEM QUE HAJA O RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO RESPECTIVA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. 4.EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE QUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DO IMPETRANTE/APELADO INVIABILIZARIA O SERVIÇO DO ÓRGÃO MUNICIPAL, NÃO CONSTA DOS AUTOS QUALQUER PROVA NESSE SENTIDO. 5.SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, 18, 30, I, 37, 39, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente